Tribunal: TJSP
Processo: 1007936-72.2025.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito – Embargos à execução - Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas – Título executivo extrajudicial – Art. 784, III, do CPC – Novação da dívida pretérita reconhecida pela sentença, cujo

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito – Embargos à execução - Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas – Título executivo extrajudicial – Art. 784, III, do CPC – Novação da dívida pretérita reconhecida pela sentença, cujo capítulo não foi objeto de impugnação específica - Impossibilidade da análise de contratos anteriores em sede de embargos do devedor – Ausência de comprovação da existência de vício no consentimento exarado na celebração do instrumento de confissão de dívida – Art. 373, I, do CPC – Encargos moratórios previstos dentro do limite legal – Higidez do título executivo extrajudicial - Manutenção sentença – Recurso desprovido.